Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA
I – Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
II – Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as empreitadas criminosas, de modo que possam os subsequentes ser considerados como desdobramento dos anteriores.
III – Evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva, face a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
IV – Recurso conhecido e desprovido.